Tribunal: STJ
Processo: 0817984-76.2019.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017803 - RN(2025/0301292-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LAYRA LAYANE DE ANDRADE BELO REBOUCAS
EMBARGANTE
: FABIO WALKEI DO MONTE REBOUCAS
ADVOGADOS
: DANIELLE MEDEIROS CARLOS - RN007345
TALIZY CRISTINA THOMAS DE ARAÚJO - RN014030
EMBARGADO
: WSC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS NETO - RN008134
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
ART. 1.022
MATERIAL NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: fc20c98c-8afe-4548-8a90-f7703d3e959f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017803 - RN(2025/0301292-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LAYRA LAYANE DE ANDRADE BELO REBOUCAS
EMBARGANTE
: FABIO WALKEI DO MONTE REBOUCAS
ADVOGADOS
: DANIELLE MEDEIROS CARLOS - RN007345
TALIZY CRISTINA THOMAS DE ARAÚJO - RN014030
EMBARGADO
: WSC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS NETO - RN008134
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
ART. 1.022
MATERIAL NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LAYRA LAYANE DE
ANDRADE BELO REBOUCAS e OUTRO ao acórdão que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-
STJ fls.
).
1.121/1.129
Nas presentes razões, a parte embargante defende que a multa deve ser
recalculada, tendo em vista que o prazo de tolerância não poderia passar dos 180 dias
corridos.
Impugnação às e-STJ fls. 1.144/1.148.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, a decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
Conforme já disposto, o tribunal local assim consignou:

"(...)
Outrossim, observo do arcabouço processual que as partes
firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (id
19732773) em 18 de setembro de 2009, tendo por objeto a aquisição de
Documento eletrônico VDA56248023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: e32772d9-e588-4409-93b2-21353680c038

unidade imobiliária n.o 1102, do empreendimento denominado 'Portofino
Residence', localizado na rua Mota Neto, n.o 230, bairro Nova Betânia,
Mossoró/RN.
Desse modo, para elucidação das questões postas à apreciação,
cumpre se analisar, a princípio, se houve atraso na entrega do imóvel
litigioso, para, em caso positivo, verificar as consequências advindas do não
cumprimento da obrigação.
Convém mencionar que na cláusula 7.0, de referido pacto, restou
estabelecido que o empreendimento imobiliário em questão seria entregue em
05 de junho de 2019, sendo admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta)
dias úteis.
Portanto, é possível concluir que o prazo de entrega do imóvel,
após a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias úteis prevista na avença,
poderia chegar a fevereiro de 2020.
É pacífico na jurisprudência pátria, inclusive desta Corte de
Justiça, que a pactuação da cláusula de tolerância de 180 (cento e
oitenta) dias não confere desvantagem exagerada ao consumidor, de modo
que não fere o disposto no
do CDC.
art. 51, inciso IV,
(...)
Volvendo ao caso em concreto, não há, na situação sob análise,
qualquer prova acerca da ocorrência de caso fortuito ou força maior capaz de
elidir tal atraso.
Nesse contexto, reconhecida a validade da cláusula que prevê
prazo de tolerância e a inexistência de justificativas plausíveis capazes de
expungir o retardo na entrega do bem, passo a analisar acerca da alegação
dos autores no sentido que referida disposição contratual não pode ser
contada em dias úteis.
Acerca da temática, o STJ já se manifestou, quando do
julgamento do Resp n.o
da relatoria do Ministro Paulo de
1.727.939/DF,
Tarso Sanseverino, no sentido que 'ratando-se de prazo para exercício de
direito material, como é a hipótese dos autos, não há vedação no
ordenamento jurídico à pactuação do prazo em dias úteis, conforme se
depreende da ressalva contida na norma do
do Código Civil.'
art. 132
Logo, a sentença atacada não merece qualquer reparo quanto ao
prazo de tolerância." (e-STJ fls.
)
887/890

Ademais, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Nesse sentido:

"RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS
ÚTEIS. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. JULGADO ESPECÍFICO
DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL
PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. 'JUROS NO PÉ'.
INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA
QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA
.
SÚMULA 284/STF
1. Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em
dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material,
conforme regra geral prevista no
do Código Civil.
art. 132
3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de
contagem de prazos.
4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em
promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação
imobiliária.
5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por
analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência
para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2o, da e
e
Lei 4.591/1964
12 da
). Julgado específico desta Turma.
Lei 4.864/1965
6. Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na
entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes.
7. Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à
alegação de validade da cobrança de 'juros no pé' durante o período de
atraso da obra. Óbice da
.
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56248023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: e32772d9-e588-4409-93b2-21353680c038

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."
, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
(REsp 1.727.939/DF
Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/9/2018,
17/9/2018)

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO
ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL.
PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS.
BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO.
RAZOABILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos
contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual
permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.
2. A compra de um imóvel 'na planta' com prazo e preço certos possibilita ao
adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão
quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo
incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o
cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos
causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da
edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da
e 927 do Código Civil).
Lei no 4.591/1964
3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção,
além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente,
cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de
conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias:
a cláusula de tolerância.
4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios
e normas que lhes são próprios
), também se aplica
(Lei no 4.591/1964
subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade
imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.
5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso
de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com
prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e
costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2o, da
), constituindo previsão que atenua os fatores de
Lei no 4.591/1964
imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar
excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de
insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros
contratempos.
6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui
desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o
princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição
contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional
a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo
da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande
magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.
7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de
180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo
de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do
empreendimento (arts. 33 e 34, § 2o, da
e 12 da
Lei no 4.591/1964
) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do
Lei no 4.864/1965
produto (art. 18, § 2o, do CDC).
8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da
unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180
(cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os
demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o
adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de
prorrogação,
cujo
descumprimento
implicará
responsabilidade
civil.
Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor
acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando
pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido."
, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
(REsp 1.582.318/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2017,
21/9/2017)

Documento eletrônico VDA56248023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: e32772d9-e588-4409-93b2-21353680c038

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir os erros
materiais, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Confira-se:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE
ENGANOSA. INFORMAÇÃO FALSA. AFRONTA À BOA-FÉ. FABRICAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO, NO ANO DE 2015, DE DUAS VERSÕES DO VEÍCULO
'IX 35' ANO-MODELO
PRIMEIRA VERSÃO NÃO FOI FABRICADA
2015/2016.
NO ANO DE 2016. CONSUMIDORES LESADOS EM RAZÃO DA FALSA
PUBLICIDADE. INDUÇÃO A ERRO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA
ETICIDADE.
SUBTRAÇÃO
DAS
EXPECTATIVAS
LEGÍTIMAS
DOS
CONSUMIDORES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM DOIS JORNAIS
DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
EXARADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DA
DESVALORIZAÇÃO
DO
VEÍCULO.
AFIRMAÇÃO.
DANO
MORAL
INDIVIDUAL
E
COLETIVO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE OFERTA
DE AUTOMÓVEIS SOB A DENOMINAÇÃO DE MODELO DO PRÓXIMO ANO
SEM QUE O VEÍCULO SEJA FABRICADO E PRODUZIDO NO ANO
MENCIONADO. MULTA MONITATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83
DO STJ. APLICAÇÃO. PRETENSÃO QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre
registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para
a insurreição que vise a reforma do julgamento.
2. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp 1.588.
Relator Ministro LUIS FELIPE
036/RJ,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe
24/8/2020,
31/8/2020)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: e32772d9-e588-4409-93b2-21353680c038

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.017.803 / RN
Número Registro: 2025/0301292-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08179847620198205106 8179847620198205106
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAYRA LAYANE DE ANDRADE BELO REBOUCAS
AGRAVANTE : FABIO WALKEI DO MONTE REBOUCAS
ADVOGADOS : DANIELLE MEDEIROS CARLOS - RN007345
TALIZY CRISTINA THOMAS DE ARAÚJO - RN014030
AGRAVANTE : WSC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS NETO - RN008134
AGRAVADO
: WSC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS NETO - RN008134
AGRAVADO
: LAYRA LAYANE DE ANDRADE BELO REBOUCAS
AGRAVADO
: FABIO WALKEI DO MONTE REBOUCAS
ADVOGADOS : DANIELLE MEDEIROS CARLOS - RN007345
TALIZY CRISTINA THOMAS DE ARAÚJO - RN014030
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA57078056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 86574aaf-4ad0-4da7-a16f-512cd34e6e9d

EMBARGANTE : LAYRA LAYANE DE ANDRADE BELO REBOUCAS
EMBARGANTE : FABIO WALKEI DO MONTE REBOUCAS
ADVOGADOS
: DANIELLE MEDEIROS CARLOS - RN007345
TALIZY CRISTINA THOMAS DE ARAÚJO - RN014030
EMBARGADO : WSC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS NETO - RN008134
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 86574aaf-4ad0-4da7-a16f-512cd34e6e9d